Tribunal: TJES
Processo: 0019012-72.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019012-72.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros (2)

APELADO: JULIO XAVIER DA SILVA e outros (2)

RELATOR(A): DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
–
ILEGITIMIDADE ATIVA
–
RECURSO DA PARTE AUTORA – VÍCIOS NÃO SANADOS – ART. 932, INC. III, DO CPC
–
NÃO CONHECIMENTO

–
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL
–
POSSIBILIDADE
– SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
– RECURSO
DA PARTE RÉ
PROVIDO
.

1
.
N
ão se conhece do recurso quando a parte, após intimada para regularizar sua representação processual e sanar os demais vícios identificados (art. 932, parágrafo único, do CPC/15), permanece silente.
Precedentes STJ e TJES.

2
. É de curial sabença que a fixação de honorários advocatícios deve ser feita considerando as nuances do caso concreto e o trabalho desenvolvido pelo causídico, remunerando-o de forma condizente com os requisitos legais,
insertos no art. 85, §2º e incisos, do Código de Processo Civil.

3.
N
ão se perde de vista que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e, como tal, deve representar os esforços despendidos pelo patrono constituído no decurso do trâmite processual da demanda, com sua atuação técnica, logo, deve ser justo na medida de seu labor.

4. Sentença reformada em parte para majorar a verba honorária sucumbencial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto por JULIO XAVIER DA SILVA E MARIA ROSILENE RIBEIRO XAVIER, bem como não conhecer do recurso interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0019012-72.2017.8.08.0012

APELANTE/APELADA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

APELADOS/APELANTES: JULIO XAVIER DA SILVA E MARIA ROSILENE RIBEIRO XAVIER

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de execução” ajuizada por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, doravante denominada Autora, em face de JULIO XAVIER DA SILVA E MARIA ROSILENE RIBEIRO XAVIER, doravante denominados Réus.

Pela sentença de fls. 117/118 (processo de origem), o MMº. Juiz de Direito
a quo
extinguiu o feito sem resolução de mérito, por reconhecer a ilegitimidade ativa da parte autora para propor a presente demanda, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais da Autora de fls. 120/123 (processo de origem), indica-se a nulidade da sentença, sustentando, em síntese, sua legitimidade processual para figurar no polo ativo da demanda.

No apelo de fls. 134/136 (processo de origem), interposto pelos Réus, requer-se unicamente a majoração dos honorários advocatícios.

D
O NÃO CONHECIMENTO
EX OFFICIO

DO APELO INTERPOSTO PELA
PARTE
AUTORA –
MRV ENGENHARIA E PARTICIPA
ÇÕ
ES S/A:

O recurso de apelação de fls. 120/123 (processo de origem), interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A possui vícios e irregularidades, verificadas de ofício.

Nos termos do art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, o prazo para interposição do recurso de apelação cível é de
15 (quinze) dias
.

Preceitua o § 2º, do art. 1.007, do Código de Processo Civil,
“
a
insuficiência no valor do preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno,
implicará deserção
se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.”

Outrossim,
“consoante orientação pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e por este Egrégio Tribunal de Justiça,
a assinatura digitalizada, diferentemente da assinatura digital, não possui validade jurídica.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0002223-02.2021.8.08.0030, Relator: Des. Subst. ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2023).

Pelo despacho id. 5479754, a Autora fora intimada para,
“no prazo de 10 (dez) dias, (i)
regularizar as assinaturas apostas no substabelecimento (fl. 115) e no recurso de apelação
(fls. 120/123), de acordo com o Ato Normativo nº 188/2019, deste Egrégio Tribunal de Justiça; (ii)
pronunciar-se sobre a aparente intempestividade recursal
, haja vista que a intimação da sentença se deu no dia 08.03.2021 (fl. 119) e o recurso de apelação foi protocolado na data de 11.05.2021 e (iii)
efetuar a complementação do preparo recursal
, eis que a guia de recolhimento (fl. 124) se encontra preenchida de maneira irregular, relativamente ao valor da pretensão recursal, nos termos do art. 1.007, § 2º, do Código de Processo Civil,
pena de não conhecimento do recurso
.”

Entrementes, a despeito de regularmente intimada para
sanar as 03 (três) irregularidades identificadas
,
quedou-se inerte a Autora
, escoando-se o prazo em
18
.0
9
.2023
, conforme se atesta do andamento processual, remanescendo os vícios aventados, o que reclama a inadmissibilidade recursal.

Isso porque, não se conhece do recurso quando a parte, após intimada para regularizar sua representação processual e sanar os demais vícios identificados (art. 932, parágrafo único, do CPC/15), permanece silente.

Neste sentido, é a jurisprudência da Colenda Primeira Câmara Cível deste Egrégio Sodalício. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL.

IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL
. ASSINATURA REPRODUZIDA MECANICAMENTE NO SUBSTABELECIMENTO.
DESCUMPRIDA A DETERMINAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. ART. 932, III, DO CPC
. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO. IMPROVIDO.

1.

Segundo o STJ “Conforme preceitua o artigo 76, § 2º, I, do CPC/15,

não se conhece do recurso quando a parte, após intimada para regularizar sua representação processual (art. 932, parágrafo único, do CPC/15), não regulariza o vício da representação processual
.
” (...).

2.
A recalcitrância da parte em sanar o vício da falta de instrumento de mandato que teria outorgado poderes de representação ao advogado subscritor do recurso, repercute no esvaziamento completo da capacidade postulatória dele
. À luz dessa premissa é intuitivo concluir,
de acordo com a orientação desta e. Corte, que os recursos sob exame não ultrapassam o crivo da admissibilidade, por irregularidade de representação processual.

3. Agravo interno conhecido, mas não provido.”

(TJES, Classe: Agravo Interno na Apelação Cível, 0000479-48.2017.8.08.0050, Relatora: Desa. JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/07/2023). (Grifei).

Com efeito, não supridos os requisitos extrínsecos de admissibilidade, não conheço do recurso de apelação interposto pela Autora às fls. 120/123 (processo de origem),
ex vi
do art. 932. inc. III, do Código de Processo Civil.

D
O
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELOS RÉUS –
JULIO XAVIER DA SILVA
E MARIA ROSILENE RIBEIRO XAVIER:

No apelo interposto pelos Réus (fls. 134/136 – processo de origem), requer-se unicamente a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, haja vista que o Juízo
a quo
os fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, perfazendo a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais).

É de curial sabença que a fixação de honorários advocatícios deve ser feita considerando as nuances do caso concreto e o trabalho desenvolvido pelo causídico, remunerando-o de forma condizente com os requisitos legais, insertos no art. 85, §2º e incisos, do Código de Processo Civil, que assim preceitua:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o grau de zelo do profissional
;

II -
o lugar de prestação do serviço
;

III -
a natureza e a importância da causa
;

IV -
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.” (Grifei)

Desse modo, não se perde de vista que os honorários advocatícios possuem
natureza alimentar
e, como tal, deve representar os esforços despendidos pelo patrono constituído no decurso do trâmite processual da demanda, com sua atuação técnica, logo, deve ser justo na medida de seu labor, o que não se verifica no caso pelo valor arbitrado na sentença vergastada, que representa a quantia de pouco mais de R$ 700,00 (setecentos reais).

Premente aludir, ainda, que a ausência de alta complexidade na lide não pode ser vista como fator atenuante à fixação dos honorários, eis que representaria desvalorização do trabalho desenvolvido pelo advogado, essencial para a conclusão da lide em prazo razoável.

Sendo assim, relevando-se o lapso temporal de cerca de 06 (seis) anos de tramitação da demanda (ajuizada em 2017), a atuação do patrono constituído em primeira e segunda instância, reputo necessário majorar os honorários advocatícios de sucumbência para 20% (vinte por cento), sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, ao tempo em que conheço do apelo interposto por JULIO XAVIER DA SILVA E MARIA ROSILENE RIBEIRO XAVIER e lhe dou provimento reformando em parte a sentença, unicamente, para majorar os honorários de sucumbência para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 10, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 26/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão de 26.03.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões